Tribunal: TJMT
Processo: 0005518-50.2012.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005518-50.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), ROSIMEIRE CRUZEIRO DIAS - CPF: 195.481.411-91 (APELANTE), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (ADVOGADO), JAIRO CELESTE DIAS - CPF: 078.934.931-00 (APELANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PODERES PARA TRANSIGIR – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

O acordo firmado com terceiro estranho à lide, desprovido de poderes para transigir, é nulo de pleno direito, razão pela qual é impassível de homologação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rosimeire Cruzeiro Dias
e por
Jairo Celeste Dias
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Execução ajuizada pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
– PREVI
, homologou o acordo celebrado, extinguido o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os executados sustentam, em preliminar, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

No mérito, asseveram que o magistrado incorreu em erro de julgamento, ao homologar o acordo, porque firmado entre a exequente e um terceiro, estranho à relação processual, no caso o Sr. Jair José Gonçalves, e que, portanto, nessa condição, não possuía legitimidade para entabular o ajuste.

Dizem que o terceiro, que firmou o acordo, assumiu compromisso a longo prazo, cujo eventual inadimplemento ensejará responsabilidades, que recairão apenas sobre eles, executados, inclusive com a renúncia de direitos, sem qualquer anuência deles.

Pleiteiam pela rerratificação do acordo, nas mesmas condições, valores e responsabilidades ali ajustados, porém com a substituição do Sr. Jair José Gonçalves pelo executado Jairo Celeste Dias, ou, alternativamente, pela anulação da sentença, que homologou o acordo, porque firmado por pessoa estranha à relação processual.

As contrarrazões vieram ao id. 58993967 - Pág. 27.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, suscitada pelos apelantes, não merece acolhida.

Acerca da matéria, o artigo 489 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Ou seja, para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa.

Na hipótese, o ato sentencial contém todos os seus elementos essenciais, não prevalecendo a insurgência do apelante, mormente quando o juízo não está obrigado a decidir somente de acordo com os interesses da parte executada.

Aliás, a sentença em impugnada apenas homologou o acordo extrajudicial, celebrado entre a exequente
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
e o Sr.
Jair José Gonçalves.

Assim, ainda que contrariamente aos interesses do apelante, o magistrado fundamentou a sua decisão na manifestação de vontade erigida pelos acordantes, não havendo que se falar em falta de fundamentação.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não é nula a sentença que, embora suscintamente fundamentada, contém os requisitos essenciais e a devida motivação. [...]. (TJDF - Acórdão n.854421, 20120810018035APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 19/03/2015. Pág.: 207).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. PENHORA. HERANÇA. COMUNHÃO INIVERSAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ERRÔNEA. Estando a sentença fundamentada corretamente, nos termos do art. 458 do CPC, não há falar em nulidade. [...]. (Apelação Cível No 70061101879, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 27/11/2014).

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

I)
VOTO
(MÉRITO)

Eminentes Pares,

Na hipótese, a
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
– PREVI
ajuizou esta Ação de Execução em face dos apelantes
Rosimeire Cruzeiro Dias
e por
Jairo Celeste Dias
, fundada no Contrato de Mútuo, destinado a aquisição de imóvel, conforme consignado na Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, título executivo que instruiu a petição inicial.

Após a regular tramitação do processo, que contou, inclusive, com a citação válida dos executados, os quais, por sua vez, deixaram transcorrer “in albis” o prazo para a oposição dos embargos à execução (id. 58993965 - Pág. 56, fls. 165), a parte exequente informou nos autos a realização de um acordo para o pagamento parcelado da dívida, celebrado entre ela e o Sr.
Jair José Gonçalves
, pessoa que, segundo informado pelos dos próprios executados, por meio do petitório de fls. 235/243, adquiriu, por meio do chamado “contrato de gaveta” (id. 58993966 - Pág. 16), o imóvel garantidor da dívida executada.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a impossibilidade de homologação do acordo, encartado ao id. 58993966 - Pág. 100 (fls. 319/328).

Com efeito, o acordo submetido à homologação pelo Juízo foi celebrado entre a exequente
PREVI
e o Sr.
Jair José Gonçalves
, terceiro estranho à relação processual, desprovido de legitimidade e de poderes para transigir, sendo portanto, ineficaz em relação aos executados, consoante dicção do artigo 662 do Código Civil:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Como se não bastasse, o acordo, tal como entabulado, confere uma série de obrigações aos executados, contando, inclusive, com a renúncia de direitos, sem qualquer anuência deles.

Aliás, na forma como redigido, o acordo faz acreditar que está sendo realizado entre as partes da relação processual, o que não corresponde à realidade, já que, como dito antes, foi celebrado entre a exequente e terceiro estranho à relação processual, desprovido de poderes para transigir.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer a impossibilidade de homologação do acordo em questão.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS C/C DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO -
ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - NULIDADE - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- CASSAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Conforme jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, a assistência judiciária gratuita deverá ser deferida àquele que comprovar que não dispõe de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, o que ocorreu nesta seara. O acordo firmado com terceiro estranho à lide deve ser considerado nulo de pleno direito, razão pela qual deve ser cassada a sentença que o homologou, bem como determinado o retorno dos autos ao Primeiro Grau para regular processamento do feito.
(TJ-MG - AC: 10707130272834001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

PROCESSUAL CIVIL -
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU - NULIDADE
. 1. CONSTITUI A TRANSAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL, PELO QUAL AS PARTES INTERESSADAS, MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS, PREVINEM OU EXTINGUEM LITÍGIOS. 2. É NULA A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO POR TERCEIRO E SEM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU. 3. ACOLHIDA PRELIMINAR "EX OFFICIO". SENTENÇA CASSADA.
(TJ-DF - AC: 20040110096555 DF, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 28/11/2005, 4a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 13/12/2005 Pág. : 75)

AÇÃO DE DESPEJO - ACORDO FIRMADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - CUSTAS E HONORÁRIOS. O acordo firmado com terceiro que não participou da ação não pode ser objeto de homologação judicial para atingir parte que nele não atuou. A hipótese é de extinção do processo por perda de objeto, cabendo à autora a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários.
(TJ-MG - AC: 10461060330044001 Ouro Preto, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 19/08/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2008)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELA AUTORA -DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CONCORDÂNCIA DO RÉU- RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, MEDIANTE AQUIESCÊNCIA DO PATRONO DO RÉU, QUE IMPEDE A CONDENAÇÃO NA VERBA HONORÁRIA -
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE
. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APL: 9107418292009826 SP 9107418-29.2009.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 07/07/2011, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2011)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença que homologou o acordo submetido ao juízo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020